Tribunal: TJES
Processo: 5014079-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014079-57.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por consumidor contra plano de saúde em razão da negativa de realização de exame de tomografia de tórax prescrito por médico não credenciado, durante a pandemia de COVID-19. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação de urgência e de cumprimento das disposições contratuais, condenando o autor aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura ao exame prescrito por médico não credenciado configura abusividade; (ii) estabelecer se a recusa injustificada ao exame enseja o dever de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente não está limitado à rede de médicos credenciados para definir o tratamento mais adequado, especialmente quando a doença encontra-se coberta pelo plano de saúde. A negativa de cobertura em situações como a dos autos caracteriza conduta abusiva.

4. A evolução da COVID-19 pode ocorrer de maneira veloz, atraindo a necessidade de cuidados especiais e exame de tomografia de tórax amplamente adotado como diagnóstico padrão em casos de infecção pulmonar, especialmente quando prescrito por médico infectologista.

5. Não houve comprovação de que o contrato do plano de saúde foi devidamente assinado ou cientificado pelo autor, atraindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do CDC.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que cláusulas limitativas em contratos de plano de saúde não podem impedir o tratamento prescrito, desde que a doença esteja coberta, sendo abusiva a negativa de custeio de meios necessários ao tratamento.

7. A recusa indevida à cobertura de procedimento essencial à saúde do paciente ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, em razão da aflição psicológica causada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR, ora Apelante, em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação desta última ao cumprimento da obrigação de disponibilizar procedimento médico de urgência, qual seja, “Tomografia de Tórax”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela sentença de id 10242250 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, o MM. Juiz de Direito
a quo
, considerou que exame foi solicitado por médico não cooperado, bem como a inexistência de comprovação da situação de urgência ou emergência do paciente Apelante, situações as quais estariam em consonância ao contrato de prestação de serviços entre as partes e não justificam a realização do procedimento pleiteado. Por conseguinte, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pelas razões recursais id 10242258, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) não teve prévio acesso e conhecimento Contrato firmado com a empresa Apelada, posto que não há nenhuma prova de recebimento e ou assinatura em referido Contrato, o que enseja interpretação em favor do Apelante-consumidor, conforme disciplina o CDC; (ii) a abusividade das Cláusulas contratuais as quais não teve prévio conhecimento; (iii) é consumidor e contratante do Plano de Saúde da Apelada há mais de 30 anos e, quando precisou dos serviços ao testar positivo para COVID-19, se deparou com uma negativa indevida; (iv) deve ser indenizado por danos morais por limitação ao Direito à Saúde, o que afronta a Dignidade da Pessoa Humana.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 10242263 pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014079-57.2021.8.08.0035

APELANTE: AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR, ora Apelante, em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação desta última ao cumprimento da obrigação de disponibilizar procedimento médico de urgência, qual seja, “Tomografia de Tórax”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela sentença de id 10242250 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, o MM. Juiz de Direito
a quo
, considerou que exame foi solicitado por médico não cooperado, bem como a inexistência de comprovação da situação de urgência ou emergência do paciente Apelante, situações as quais estariam em consonância ao contrato de prestação de serviços entre as partes e não justificam a realização do procedimento pleiteado. Por conseguinte, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pelas razões recursais id 10242258, o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) não teve prévio acesso e conhecimento Contrato firmado com a empresa Apelada, posto que não há nenhuma prova de recebimento e ou assinatura em referido Contrato, o que enseja interpretação em favor do Apelante-consumidor, conforme disciplina o CDC; (ii) a abusividade das Cláusulas contratuais as quais não teve prévio conhecimento; (iii) é consumidor e contratante do Plano de Saúde da Apelada há mais de 30 anos e, quando precisou dos serviços ao testar positivo para COVID-19, se deparou com uma negativa indevida; (iv) deve ser indenizado por danos morais por limitação ao Direito à Saúde, o que afronta a Dignidade da Pessoa Humana.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 10242263 pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Autor/Apelante é contratante dos serviços de Plano de Saúde da empresa Apelada desde 30/09/1993 e, ao testar positivo para COVID-19 (id 10241810) e buscar atendimento médico, lhe foi prescrita a realização de Tomografia de Tórax (id 10241809). Todavia, o referido procedimento foi negado pela Operada (id 10241804) sob a justificativa de que a solicitação foi realizada por médico não credenciado, nos termos das disposições contratuais das cláusulas VI, item 6.3 e VII Item 7.1.1.

Assim, cinge-se o efeito, então, em aferir se a recusa à cobertura ao tratamento médico-hospitalar perpetrada pela Apelada é indevida, ou não.

Na hipótese
sub examine
, tenho que a sentença merece reforma. Isso porque, ao meu ver, o paciente cooperado não está limitado à rede de médicos credenciados do plano de saúde para obter tratamento e, assim, definir qual a estratégia mais adequada para o seu tratamento.

Acerca do tema, não desconsidero possível divergência de entendimentos, porém, no caso destes autos, tenho por aderir às razões coligidas pelo Eminente Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003916-26.2021.8.08.0000 no Colegiado da 2ª Câmara Cível.

Por oportuno, trago à colação as percucientes considerações tecidas naquele Voto:

“[...]
o segurado não está adstrito à rede de médicos credenciados do plano de saúde para definir qual a melhor estratégia a ser adotada para o seu tratamento
. Sabe-se que muitos médicos hoje em dia tem se desvinculado dos planos de saúde para, dentre outros motivos, incrementar seus ganhos e, também, adquirirem independência técnica para a prescrição de tratamentos que, independente do interesse do plano de saúde a que estão vinculados os médicos credenciados, definir os melhores tratamentos para a saúde dos pacientes.

A escolha do paciente por recorrer a um médico particular e este prescrever tratamento diverso daquele prescrito por profissional do plano de saúde credenciado não representa quebra da relação contratual entre as partes, mas, antes, representa deliberado interesse em definir o tratamento que melhor atende ao paciente, independente de outros interesses que impactam economicamente o contrato sem olhar para o bem maior em discussão, a vida e a saúde da pessoa.

[...]

É claro que a possibilidade de ser atendido por médico particular (não credenciado) não confere ao segurado a possibilidade de exigir do plano de saúde todo e qualquer tratamento que seja prescrito pelo seu médico de confiança, haja vista que determinados tratamentos, a exemplo daqueles não homologados pela ANVISA, não são exigíveis dos planos de saúde.

[...]

Lado outro, revela-se abusiva a negativa do custeio de meios, métodos e materiais nas hipóteses em que o tratamento está voltado a melhor qualidade de vida do paciente acometido por doença ( in casu , transtorno) coberta pelo plano, com prescrição por profissional habilitado, predestinando-se a salvaguardar a vida de beneficiário do plano, não sendo outra a compreensão de nossa Corte Superior de Justiça, de onde extraio o seguinte excerto:

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta. Precedentes. Súmula n. 83/STJ." (AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado.”

Aplicando-se a
ratio decidendi
do citado aresto ao presente caso, tenho por considerar, ainda, que o prejuízo da negativa milita em favor do paciente, que, caso não obtenha tratamento médico adequado, poderá colher sequelas em sua saúde, a depender do caso.

Considerando-se, ainda, que no caso vertente o Apelante testou positivo para COVID-19 (em Setembro/2021) no decorrer da pandemia outrora vivida pela sociedade, tem-se que o procedimento de “Tomografia de Tórax”, após a confirmação do diagnóstico, trata-se de exame de imagem amplamente adotado pela prática médica para verificação de anormalidades pulmonares na infecção pelo COVID-19, ainda mais sendo indicado por médico infectologista, especialidade adequada para averiguar a evolução da doença e elucidação do tratamento apropriado para tal enfermidade.

Ademais, em que pese a ausência de registro de urgência/emergência na solicitação médica do exame (id 10241809), é sabido que a evolução clínica dos quadros de COVID-19 pode ocorrer de forma veloz, o que atrai cuidados na mesma proporção e merece cautela na afirmativa de inexistência de gravidade do quadro.

Outrossim, perfilhando semelhante entendimento aqui adotado acerca da não limitação do paciente à rede de médicos credenciados do plano para obter tratamento, tenho por aderir a acurada intelecção consignada por este Sodalício quando do julgamento colegiado da Apelação Cível nº 0011469-27.2018.8.08.0030, cujo Voto fora assinalado pelo Eminente Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, confira-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. CRIANÇA. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUA A COBERTURA DA DOENÇA. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. PARTICULAR. REQUERIMENTO DE EXAME. NEGATIVA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE IMPOSSIBILIDADE CONSULTA PARTICULAR E REQUISIÇÃO DE EXAMES COBERTOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Neste passo, encontra-se sedimentado há muito na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito. 4.
A condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde, sobretudo porque a decisão agravada não determinou tratamento com médico não credenciado, mas apenas que se dê com profissionais habilitados para prestar o adequado tratamento. Isso porque, como já adiantado, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros. Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica. 5. Apenas por argumentar, não há no ordenamento jurídico, tampouco no contrato firmado entre as partes, a vedação de que o consumidor opte por efetuar consulta médica particular, ou seja, com profissional não credenciado desde que arque com os respectivos custos, quando tal escolha tenha se dado de maneira deliberada.
O que não é cabível, por certo, em períodos de normalidade, é o beneficiário, deliberadamente optar por médico não credenciado do plano de saúde e almejar o reembolso de tal consulta particular. Mas ressalte-se, essa não é a hipótese. Nesse passo, não havendo vedação para consultas particulares, ainda que o paciente possua plano de saúde, por consequência, também não se pode haver quanto ao tratamento proposto pelo referido profissional, repita-se, especialmente quando inexiste limitação contratual expressa para tratamento da doença diagnosticada. O contrato não exclui o Transtorno do Espectro Autista. 6. Com o fim de exemplificar, seria o mesmo que permitir consulta com médico particular e, ao ser solicitado mero exame de sangue ou radiografia, o plano de saúde recusar a autorização sob o fundamento de que o médico não é credenciado. 7. Assim deve ser concedido o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a criança, com a devida cobertura pelo plano de saúde nos exatos termos do laudo respectivo, se valendo, preferencialmente, da sua rede de profissionais ou arcando com os custos de profissionais não credenciados, na hipótese de impossibilidade da primeira opção. Indevida, portanto, a negativa de cobertura. 8. Quanto à prova do dano moral, apesar de reconhecer que o mero inadimplemento contratual não gere dano de índole moral, tenho que a negativa de cobertura do plano de saúde ao menor, considerando sua pouca idade e estado de saúde sensível, inegavelmente ultrapassou a barreira do mero dissabor e configurou hipótese que reclama compensação por danos morais. 9. Soma-se a isso o fato de não haver qualquer hipótese de dúvida justa quanto à interpretação do contrato, sobretudo porque a jurisprudência é farta no sentido de que, não havendo exclusão contratual de determinada doença, não pode haver recusa ao seu tratamento. 10. Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da Unimed, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00114692720188080030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021).

Portanto, pelas razões acima delineadas e, ainda, observando-se que procedimento médico pretendido foi buscado pelo Apelante na rede credenciada da Empresa Apelada, mesmo que prescrito por profissional não cooperado, a negativa se mostra ilícita.

Prosseguindo em minhas razões, tenho por notar que o contrato avençado entre as partes (id 10241816) não possui qualquer identificação/vinculação ao recorrente e, além disso, também não possui assinatura/rubrica do Apelante ou confirmação de ciência, pois, ainda que ventilada a tese de contratação por adesão, tal providência seria necessária, comprovação cujo ônus cabia ao Apelado, sob a sistemática da inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, indubitavelmente aplicado ao caso.

Diante da conjuntura sob exame, é necessário reconhecer que a recusa indevida à cobertura do procedimento médico-hospitalar caracteriza um ilícito contratual, irradiando efeitos para além dessa esfera, sendo que, “nos termos da jurisprudência reiterada do STJ,
‘a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito”
(agravo regimental no agravo de instrumento nº 1.318.727, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

Registro, ainda, que tenho seguido o mesmo entendimento em casos semelhantes sob minha Relatoria (a saber: TJES - Apelação Cível nº 5014643-69.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.06.2024).

Fixada tal premissa, para a fixação da indenização a título de dano moral, deve-se considerar a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ponderar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, na hipótese dos autos, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, o grau de culpa, a espécie do procedimento médico negado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequado para efeito de indenização do dano moral suportado pelo Apelante.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe provimento.

Como consequência, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, afasto os ônus sucumbenciais da Apelante e, por conseguinte, condeno a empresa Apelada a arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos demais termos formulados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014079-57.2021.8.08.0035

APELANTE:
AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

APELADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO-VISTA

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Américo Bernardes da Silveira Junior
, uma vez que irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes a indenização por danos morais pela negativa de realizar o teste de COVID-19.

O eminente Relator, concluiu que o “
procedimento médico pretendido foi buscado pelo Apelante na rede credenciada da Empresa Apelada, mesmo que prescrito por profissional não cooperado, a negativa se mostra ilícita.
” Com isso, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou o voto de relatoria.

Assim, com o registro de impedimento pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, os autos vieram ao meu gabinete para apreciação.

Pois bem
, desde logo,
concluo por
acompanhar o Voto proferido pelo
Nobre
relator
.

Isso porque,
consoante precedentes deste E. tribunal de Justiça, a recusa indevida em autorizar a cobertura financeira
de procedimentos cobertos caracteriza danos morais passíveis de responsabilização objetiva.

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra,
a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral
, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. II -
Dano moral configurado pela negativa de cobertura, precedentes do STJ.
III - Apelo conhecido e não provido.
(
Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0021972-53.2018.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
).

E, ainda que se possa debater eventual configuração de abalo psíquico do paciente no caso de negativa de exames - que considero presumida por caracterizar verdadeiro sentimento de impotência de cidadão
que busca os cuidados prematuros de sua saúde -
por certo que houve
desvio produtivo a justificar a condenação.

Quanto ao valor,
verifico que
o
quantum
arbitrado em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mostra-se razoável perante o patamar que vem sendo jurisprudencialmente construído no âmbito deste E. Tribunal com base em casos de negativa de cobertura.

Portanto,
entendo por
acompanhar a
integralidade do voto do e. Relator.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

VOTO COM O RELATOR